Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA INTENTADO PELO MP. JUÍZOS ENVOLVIDOS - PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ/DF E DA QUARTA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA/DF. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MAIOR INCAPAZ. CURATELA. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO.
1. Trata-se de conflito suscitado pelo Ministério Público do Distrito Federal em desfavor dos Juízos da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá e da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, tendo por objeto a ação de alvará judicial ajuizada em face de incapaz.
2. Residindo o interditado na Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, sendo este, do mesmo modo, o domicílio de seu curador, deverá tramitar a demanda originária perante aquele Juízo, a fim de privilegiar os interesses do incapaz, evitando eventual deslocamento deste, de seu curador e da equipe assistencial do abrigo em que reside até a Circunscrição Judiciária do Paranoá.
3. A ação de alvará judicial, pela qual se objetiva a autorização para alienação de bem pertencente ao curatelado, não tem o condão de rediscutir a interdição e seus limites, estando, portanto, desvinculada do juízo da interdição.
4. Conflito procedente para declarar competente o Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia.